Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DESACATO. NULIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. MENOSPREZO À FUNÇÃO POLICIAL POR MEIO DE XINGAMENTOS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA.
1. Não demonstrada qualquer irregularidade no depoimento prestado pela vítima em juízo, fica afastada a tese de nulidade arguida pela defesa.
2. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
4. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade do crime de desacato, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. O estado de exaltação da ré não impede a configuração do desacato, pois não se exige, no tipo penal, ânimo calmo do agente para a configuração do delito.
6. Recurso conhecido e desprovido.